Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA SUBSTABELECIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A empresa agravante constituiu advogado, tendo este apresentado contestação, participado da audiência de instrução e julgamento, bem como ratificado o acordo firmado entre as partes litigantes. A advogada substabelecida peticionou nos autos tão somente para juntar substabelecimento de procuração, com reserva de poderes, formulando pedido de expedição de “Certidão de Inteiro Teor”.

2. Não há nos autos pedido de publicação ou cadastramento em nome da advogada substabelecida, sendo certo que todos os atos processuais foram publicados em nome do advogado originariamente constituído, o qual conduziu os atos processuais representando a parte requerida, sem qualquer oposição desta. É certo que o substabelecimento outorgou poderes a advogada substabelecida para atuar no feito, contudo o fez com reserva de poderes. Não havendo ressalvas quanto à necessidade de publicação em nome da nova advogada constituída, e inexistindo notícia sobre eventual revogação de mandato do causídico que atuou na causa, é válida a intimação feita em nome deste.

3. A expressão "com reservas", aposta em instrumento de substabelecimento, indica que o advogado que está repassando os poderes que lhe foram concedidos mantém para si a faculdade de continuar a realizar atos em nome de seu mandatário. Dessa forma, a intimação levada a efeito por publicação em nome de patrono que ainda goza de poderes para representar a parte é inteiramente válida, ausente ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil.

4. A suposta nulidade somente foi arguida após o transcurso do prazo recursal de apelação. Não é possível conhecer de tal argumento, haja vista a ocorrência de preclusão, sendo certo que, nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.".

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.